Tribunal: TJBA
Processo: 0504664-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504664-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: FERNANDO ANTONIO MASCARENHAS MOREIRA

Advogado(s)
:
YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, LUCIANA GONDIM AVILA SANTOS, GABRIEL LIMA FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FATO DELITUOSO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por supermercado contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.876,00 e danos morais no montante de R$ 10.000,00, em razão de sequestro relâmpago ocorrido em seu estacionamento, durante o qual o consumidor foi mantido sob domínio de criminosos por cerca de duas horas, sofrendo saques indevidos, compras fraudulentas e subtração de bens.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes é de consumo e se incide a responsabilidade objetiva da fornecedora; (ii) estabelecer se o evento configura fortuito interno ou externo; (iii) determinar se os danos materiais e morais foram comprovados; e (iv) verificar a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

III. Razões de decidir
3. A relação é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o supermercado fornecedor e o consumidor destinatário final. O estacionamento, ainda que gratuito, constitui serviço vinculado à atividade empresarial, atraindo a incidência do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do CC, que estabelecem a responsabilidade objetiva.

4. A ocorrência do fato delituoso em apreço configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não afastando o dever de indenizar. A Súmula 130 do STJ aplica-se por analogia a casos de roubo e sequestro em estacionamentos de estabelecimentos comerciais.

5. A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois o supermercado assume o dever de guarda e segurança ao oferecer estacionamento como atrativo à clientela, respondendo solidariamente com eventuais administradores terceirizados, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

6. Os danos materiais foram comprovados por extratos bancários, notas e recibos, totalizando R$ 14.876,00, sendo excluídos valores sem lastro documental.

7. O dano moral decorre da privação de liberdade por duas horas sob ameaça de arma de fogo, ultrapassando mero aborrecimento e violando direitos da personalidade.

8. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme art. 944 do CC.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, arts. 927, parágrafo único e 944; CPC, art. 375; CF/88, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 130; STJ, AgInt no AREsp 1183072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. 02/10/2018; TJ-BA, Apelação 00004324920098050079, Rel. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 27/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0504664-38.2019.8.05.0001
, em que é apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e apelado FERNANDO ANTONIO MASCARENHAS MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8